Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. COBRANÇA PELA EX-ESPOSA DA MEAÇÃO SOBRE VALORES CONSTANTES EM CONTAS DE PROPRIEDADE COMUM DO EX-CASAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Consoante o disposto no art. 397, do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, e se não há termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Tal preceito é complementado pelo art. 406, segundo o qual os juros de mora são contados da citação inicial.

2. Se a obrigação objeto do pedido de cumprimento de sentença foi constituída pela sentença, que não fixou termo para o seu cumprimento, os juros de mora devem ser contados da interpelação judicial, ocorrida no momento em que o executado foi intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença.

3. Agravo não provido.